Tribunal: TJDFT
Processo: 0714871-30.2025.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUMIDA. APLICAÇÃO A PARTIR DA DATA DO PEDIDO. AUTORIZAÇÃO MATERNA. SUPRIMENTO JUDICIAL. EMISSÃO DE PASSAPORTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE ABSOLUTA. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível em ação de suprimento judicial de autorização materna para emissão de passaporte de menor sob a guarda unilateral da avó paterna.
2. A sentença de primeiro grau julgou o pedido sem prévia intimação do Ministério Público e deixou de analisar o pedido de concessão de gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Saber se é cabível a concessão da gratuidade de justiça ao menor e se a ausência de intimação do Ministério Público, em processo que envolve interesse de incapaz, acarreta nulidade absoluta da sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A concessão da gratuidade de justiça para a criança ou o adolescente não está condicionada à demonstração de insuficiência de recursos de seu representante legal. Os efeitos da concessão da gratuidade de justiça têm aplicação a partir do pedido.
5. O art. 178 do CPC impõe a intervenção obrigatória do Ministério Público nas causas que envolvam interesse de incapaz.
6. A falta de intimação do órgão ministerial configura nulidade absoluta, insanável em grau recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Preliminar acolhida. Sentença cassada. Apelação prejudicada.
Tese de julgamento: “1. É obrigatória a intervenção do Ministério Público nas causas que envolvam interesse de incapaz. 2. A ausência de intimação do Ministério Público acarreta nulidade absoluta da sentença.”